Tribunal: TJDFT
Processo: 0007716-63.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
D E C I S Ã O Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, §2o), REVOGO o despacho de id 11907122, exclusivamente no que tange ao adiantamento preferencial deferido ao(à) credor(a) MARIA ALDEISE CASTRO CAVALCANTE, haja vista que o presente precatório possui natureza COMUM, consoante requisição de id 7887807 - fl. 1. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto